Tribunal: TJDFT
Processo: 0717141-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS ENTRE FAMILIARES. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame: Apelante recorre de decisão que indeferiu pedido de indenização por danos morais, após ser ofendido verbalmente pelo réu, seu irmão, em público, na presença de seus vizinhos e de sua mãe idosa e doente. Alega ter sofrido grande abalo emocional e humilhação, baseando seu pedido no art. 186 do Código Civil. Requer a reforma da decisão para que seja concedida a indenização por danos morais.
II. Questão em discussão: Discute-se a configuração de danos morais decorrentes de ofensas verbais proferidas pelo réu, em contexto familiar, envolvendo palavras consideradas grosseiras e inadequadas, e se seriam consideradas graves ou suficientes para configurar abalo moral indenizável.
III. Razões de decidir: Não há razões para alterar o entendimento do d. Julgador, no sentido de que as provas apresentadas não demonstram a gravidade das ofensas, especialmente devido à falta de evidência robusta de que as palavras proferidas tenham causado abalo psicológico significativo ao autor. As expressões, embora ásperas, foram consideradas típicas de desentendimentos familiares, não ultrapassando os limites do aceitável nesse contexto. A jurisprudência é clara ao afirmar que ofensas verbais entre familiares, quando não de extrema gravidade e sem comprovação de danos significativos, não configuram o dever de reparação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e não provida, mantendo a sentença que indeferiu a indenização por danos morais. O contexto familiar e a ausência de provas robustas que demonstrem a violação da honra ou dignidade do autor impedem a caracterização de danos morais indenizáveis.
Tese: Ofensas verbais proferidas no contexto de desentendimentos familiares, sem a demonstração de gravidade suficiente e sem comprovação de danos psicológicos significativos, não configuram o dever de reparação por danos morais.